Tribunal: TJES
Processo: 5017133-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017133-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: TOTVS S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5017133-93.2023.8.08.0024

Recorrente: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA EPP

Recorrido: TOTVS S.A e EDUCO SERVICOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7389104).

Em detida análise dos autos tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

Ao compulsar os autos, nota-se que o Recurso fora interposto no dia 25/01/2024. Na decisão de ID 7731152 foi indeferido o pedido de gratuidade uma vez que os documentos colacionados aos autos não comprovam que o pagamento das custas iria impossibilitar a continuidade de sua atividade empresarial.

Após o indeferimento do pedido de gratuidade, o recorrente foi novamente intimada para realizar o pagamento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas nos termos do Enunciado FONAJE 115
.

O início do prazo deu-se no dia 20/05/2024 por meio de intimação eletrônica, sendo a ciência registrada pelo sistema às 00:00h do dia 22/05/2024.

Nesse sentido, dispõem os enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais do TJES que:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Assim, iniciando-se o prazo às 00:00h do dia 22/05/2024 o prazo de 48h teria se findado às 00:00h do dia 24/05/2024 que não houve expediente, conforme publicado no ato normativo nº 673/2023.

Dessa forma, ante o término do prazo em dia não útil, prorroga-se o prazo até o primeiro horário forense do próximo dia útil, qual seja às 12h do dia 27/05/2024. Ocorre que o pagamento e comprovação do preparo apenas foram feitas no dia 28/05/2024, pelo qual é deserto o recurso.

Reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Dessa forma, deve o Recurso em destaque ser considerado deserto
restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)